Tribunal: TJDFT
Processo: 0715728-13.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. CONTEXTUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. CONFIGURADA. CABIMENTO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo Autor Reconvindo e pelo Réu Reconvinte nos autos da ação monitória, cujo pleito autoral foi julgado improcedente, e o pleito reconvencional foi julgado parcialmente procedente para condenar o Reconvindo à restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, com fulcro nos arts. 700 e 702 do CPC e art. 940 do CC.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: 1) a quitação do débito pelo Réu Reconvinte; 2) o cabimento de condenação do Autor Reconvindo à devolução em dobro do valor cobrado em desfavor do Réu Reconvinte, a partir da presença de dolo ou má-fé na propositura da ação monitória; 3) o cabimento de danos morais em favor do Réu Reconvinte na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 4) o critério de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência.
III. Razões de decidir.
3. A ausência de assinatura das partes no termo de acordo extrajudicial pode ser suprida pela comprovação de negociação realizada entre o Réu e o preposto do Autor via WhatApp, o que contextualiza a dívida estampada no termo de acordo e serve como prova de que houve o pagamento da dívida anteriormente à propositura da presente ação monitória.
4. Nos termos do art. 940 do Código Civil, aquele que demandar por dívida já paga é obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado. Em outras palavras, aquele que demandou o prosseguimento de execução em face de quem já havia adimplido o débito anteriormente está obrigado a pagar ao devedor, que não mais o é por conta da quitação anterior, o dobro do que houver cobrado, desde que evidenciada a má-fé do demandante (Tema no 622 da sistemática dos repetitivos – REsp no 1.111.270/PR).
4.1. A devolução em dobro, tal qual consta no art. 940 do Código Civil, exige que o credor, imbuído de má-fé, apresente contra o devedor ação demandando dívida já paga ou pedindo mais do que o devido.
4.2. Na hipótese em análise, restou configurada a má-fé do Apelante Autor na medida em que ignora as provas produzidas nos autos no sentido de que a dívida já teria sido negociada pelo preposto do Autor com o devedor e devidamente paga, reiterando que o comprovante de pagamento estaria desvinculado da presente demanda e não deveria ser considerado pelo órgão julgador. Evidenciada a má-fé do Autor Reconvindo, é devida a devolução em dobro prevista no art. 940 do Código Civil.
5. Embora a propositura a ação de cobrança tenha sido indevida, ocorreu poucos dias após o pagamento do débito, não foi precedida de sucessivas e vexatórias cobranças ou de importunações por outras vias comunicativas, bem como não gerou inscrição em cadastros de proteção ao crédito. Assim, não é cabível a condenação em danos morais porquanto não verificada ofensa que atinge à pessoa, notadamente nos direitos afetos a sua personalidade, vida, integridade, imagem, dentre outros.
6. Mantida a sentença na sua integralidade, não há razão para acolher o pedido de imputação integral da sucumbência ao Réu Reconvinte na ação reconvencional.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso do Autor conhecido e desprovido. Recurso do Réu conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de assinatura em termo de acordo extrajudicial pode ser suprida pela produção de prova do negócio jurídico entre as partes e do cumprimento das obrigações estabelecidas no acordo. 2. A devolução em dobro, tal qual consta no art. 940 do Código Civil, exige que o credor, imbuído de má-fé, apresente contra o devedor ação demandando dívida já paga ou pedindo mais do que o devido. 3. A cobrança judicial indevida somente dará ensejo a condenação em danos morais quando verificada ofensa que atinge à pessoa, notadamente nos direitos afetos a personalidade, vida, integridade, imagem, dentre outros.”
__________
Dispositivos relevantes citados: artigo 940 do Código Civil; art. 85 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado de Súmula n. 159 do Supremo Tribunal Federal; STJ, Tema Repetitivo no 622.